Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720760-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: DAVID ALVARO CARNEIRO DE LIMA DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 17383229 no dia 6/7/2020, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 7/7/2020 e terminou no dia 27/7/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 5/8/2020 (ID 18403281), e o recurso extraordinário, em 6/8/2020 (ID 184238180), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Assinala-se, ainda, a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao apelo extremo. Insta salientar, por oportuno, que a petição apresentada pelo recorrente, após a publicação do acórdão de embargos de declaração, consistente em converter a presente ação monitória em ação de perdas e danos, julgada como juridicamente impossível (ID 17800151), não possui o condão de suspender nem de interromper o prazo para a interposição dos recursos constitucionais. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023